Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702689-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LICIO GUILHERME DE AZEVEDO CINTRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: VINICIUS YUKIO OKAMOTO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46493205- Pág.1/3, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora